Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-12.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701020-12.2020.8.07.0002 REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: HELIDA OLIVEIRA VAZ DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por HÉLIDA OLIVEIRA VAZ contra o v. acórdão de ID 21930072, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator